Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724556-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: MASSA FALIDA DA PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRETENSÃO DE DISCUTIR MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÕES DISTINTAS. DECISÃO MANTIDA. 1.Hipótese na qual o agravo de instrumento não foi conhecido, pois foi considerado que se pretendia modificar decisão com teor diverso da decisão agravada. 2. A decisão agravada por meio do agravo de instrumento que não foi conhecido, apenas determinou a apresentação do relatório circunstanciado e a apresentação do QGC retificado, alertando para o cumprimento dos itens 5,6 e 7 da decisão proferida no dia 30.05.2019. 3. Objetivando a modificação o entendimento já posto, em que pese o decurso do prazo e a preclusão que incidiu à espécie, mais uma vez o recorrente traz à baila uma série de argumentos dissonantes com a derradeira decisão proferida pelo magistrado de origem. 4. Agravo interno conhecido. Negado Provimento. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício apontado – referente à inexistência de preclusão –, restando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005